Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009339-80.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, POSSE, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, LIMINAR]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):
[ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (EMBARGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGANTE), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGANTE), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (EMBARGANTE), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (PROCURADOR), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (PROCURADOR), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (EMBARGADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (EMBARGADO), MARINETE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 572.212.001-49 (EMBARGADO), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (EMBARGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (EMBARGANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO - CPF: 952.497.378-20 (EMBARGANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (EMBARGANTE), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PRELIMINAR ACOLHIDA
,
POR MAIORIA
,
PARA RECONHECER A NULIDADE DA INTIMAÇÃO COM ID 174610657 E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES”.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA EQUIVOCADAMENTE AO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA –ERRO DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO –
RECURSO PROVIDO
.

A partir da Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça determinou que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1o e 2o graus, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015 (art. 12 da Resolução 455 do CNJ).

Se por equívoco no cadastramento no sistema PJE o advogado do embargante, ao ser intimado dos atos processuais, foi classificado como “parte” e não houve indicação do número da sua OAB, com isso nas consultas feitas no sistema do CNJ obteve a falsa informação de que nenhuma intimação lhe foi dirigida, é evidente o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, o que impõe a declaração de nulidade dos atos praticados na lide (art. 280 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com Efeitos Infringentes, interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, contra a decisão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de declaração interposto em face de
JOSÉ CARLOS CÂNDIDO
e
SILVIA REGINA BINOTTI CANDIDO,
para reformar a decisão de origem e, assim, reintegrar os Embargados na posse do imóvel denominado de Fazenda Ouro Verde, composta por 2.855,60 hectares, localizado na Comarca de
Tabaporã
-MT.

Para tanto, aduz o Embargante que o acórdão deve ser declarado nulo, em razão da falta de intimação do patrono constituído nos autos, situação que se traduz em vício insanável e que viola o primado do contraditório e da ampla defesa.

Discorre, ainda, quanto ao mérito, que o julgado se assentou em premissas equivocadas, o que, portanto, equivaleria a omissão, obscuridade e contradição a serem enfrentadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Em suas razões, o Embargante suscitou preliminar de nulidade, concernente a falta de intimação do seu patrono em grau recursal.

Com efeito, ao realizar a detida análise dos autos, não se verifica vício algum capaz de ensejar a nulidade de qualquer ato processual, notadamente do julgamento do acórdão, ora embargado.

Diferentemente da tese sustentada pelo Embargante, não há, na espécie, ausência de intimação do patrono do Embargante, o Sr. VALMIR ANTONIO DE MORAES, o qual foi devidamente intimado, conforme consta no Diário Oficial, senão vejamos:

Nesse particular, o simples equívoco quanto a falta de indicação do número da inscrição do patrono da parte na Ordem dos Advogados do Brasil não enseja a nulidade do ato, conforme decidido, inclusive, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia.

A propósito, a tese jurídica fixada nos Temas Repetitivos 285 e 286, está assim redigida:

"
A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda.
A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda. Nada obstante, é certo que a existência de homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável aos serviços judiciários".

Nesse sentido, vale reproduzir a ementa do julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. INTIMAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DOS NOMES DAS PARTES E DO ADVOGADO. ARTIGO 236, § 1o, DO CPC. ALEGADA HOMONÍMIA NÃO CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL.

1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1o, do CPC).

2.
A regra é a de que a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda (Precedentes do STJ
: REsp 1.113.196/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22.09.2009,
DJe
28.09.2009;
AgRg
no Ag 984.266/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.05.2008,
DJe
30.06.2008; e
AgRg
no REsp 1.005.971/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19.02.2008,
DJe
05.03.2008).

3. Nada obstante, é certo que a existência de homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável aos serviços judiciários.

4. Contudo, a alegação do recorrente, no sentido da existência de advogado homônimo, não restou corroborada pelo Tribunal d
e
origem, segundo o qual: "Em que pese o número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil do causídico que patrocina o feito estar errado, é evidente a validade do ato em que consta o nome correto e completo daquele - além do número do processo e o tipo de ação -, pois suficiente para seu real conhecimento.

Cumprido o requisito legal de existência de dados suficientes a permitir a inequívoca identificação, é de ser afastada a alegada nulidade da intimação.

Impende ressaltar que, em consonância com os termos do art. 244, do Código de Processo Civil, só haveria invalidade se o vício existente tornasse impossível de o ato cumprir sua finalidade, ou seja, tornasse impossível ao destinatário a ciência da intimação publicada, o que, in
casu
, como antes mencionado,
inocorreu
."

5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.131.805/SC, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 3/3/2010,
DJe
de 8/4/2010.)

Ademais, no caso, a tese de desconhecimento absoluto do recurso bate às raias da inverossimilhança e traduz uma nulidade de algibeira, uma vez que, ante ao fato do processo ter sido acessado por uma miríade de advogados sem qualquer relação com a causa, não se pode cogitar que o advogado do embargante, embora igualmente intimado de todas as decisões ao longo do trâmite recursal, só tenha tomado conhecimento da última, que lhe foi desfavorável e, mais, contra ela tenha elaborado um recurso de embargos de declaração com 62 laudas, sem ter acessado o processo em nenhum momento, antes ou depois.

Adiante, quanto ao mérito, há de se lembrar que
o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, a parte Embargante busca claramente rediscutir o resultado do acórdão, tendo como argumento suposta omissão, contradição e obscuridade, o que, contudo, não encontra guarida.

O Acórdão embargado, diante do caso concreto, muito bem esclareceu que, havendo cláusula resolutiva expressa, não há que se falar na necessidade de prévia rescisão contratual para que o vendedor possa ser reintegrado na posse, máxime no caso
sub judice
, em que demonstrado, por vasto acervo probatório, tanto o
fumus boni iuris
quanto o
periculum in mora,
próprios da tutela de urgência.

Como cediço,
o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração
do decidido
, senão quando presente algum dos vícios listados no
supracitado
artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O 2o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (
PRELIMINAR – NULIDADE INTIMAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração providos para “
suprir a omissão apontada e, com isso, atribuir-lhes efeitos infringentes para, reconhecendo a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC, reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar a imediata reintegração de posse dos agravantes, ora embargantes, na área rural composta por 2.855,60 hectares, denominada “Fazenda Ouro Verde”, objeto do Pré-Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado entre as partes”.

O embargante suscita preliminarmente a nulidade do julgamento por vício na sua intimação para se manifestar sobre os primeiros
Aclaratórios
, opostos pelos ora embargados e providos.

Aduz que não constou o nome do seu advogado (Valmir Antônio de Moraes) na referida intimação, mas sim o do advogado da parte adversa, Demóstenes Lázaro Xavier Torres.

No mérito, sustenta que a concessão de reintegração de posse nos casos de rescisão de contrato se dá apenas quando esta for declarada, pois do contrário não há como considerar injusta a posse, nem o esbulho, por consequência.

Afirma que a questão do esbulho já foi enfrentada em decisão proferida em 22-11-2016, quando o juízo de origem indeferiu a liminar de reintegração de posse, e não foi interposto Recurso, portanto a matéria estaria preclusa.

Argui que o julgamento dos primeiros Embargos antecipou de forma equivocada a rescisão contratual, sendo evidente a supressão de instância com o deferimento da liminar
reintegratória
apesar de consignado que o assunto “
demanda análise acurada das provas, além do adimplemento substancial do contrato
”.

Indica também obscuridade no aresto na parte em que ressalta que as alegações que apresentou ressoam natimortas ante o resultado da Apelação n. 0001158-39-2012.8.11.0018 por “
eles
” interposta.

Assinala que não ingressou com referido Recurso, e sim os ora embargados Antônio Joaquim Braga e Maria Costa Braga.

Acrescenta que nem sequer foram demonstradas de forma objetiva as consequências e reflexos nesta lide, sobretudo por se tratar de causas não conexas.

Diz que a Câmara é contraditória ao citar a cláusula quarta do Contrato para justificar a imissão na posse diante da inadimplência. Destaca que, a seu ver, a retomada do imóvel só poderá ocorrer se houver a rescisão, o que ainda não foi discutido na primeira instância.

Discorre sobre a jurisprudência utilizada para embasar o aresto, e alega que não se comprometeu em providenciar a baixa das hipotecas, mas sim em transferir os gravames de um imóvel para o outro tão logo realizado o desmembramento da Fazenda Ouro Verde, ônus este que seria dos embargados.

Anota que o valor de R$1.190.000,00 de garantia hipotecária existente na matrícula 5209 foi dividido em duas prestações, sendo que a primeira foi quitada e a segunda é de responsabilidade dos embargados.

E mais, que referido gravame tem como favorecido Leonir Chaves, que ingressou com Execução de Título Extrajudicial contra ele (embargante), Pedro Bonifácio e sua esposa (embargados).

Consigna que, com autorização do credor Leonir, pagou a primeira parcela, e que o Contrato não traz a previsão expressa de rescisão, e sim de resolução em perdas e danos.

Aduz que a insolvência não pode ser presumida e depende de Ação judicial para ser declarada.

Os embargados se manifestaram no ID. 180933666.

A relatora rejeitou a preliminar e negou provimento aos Embargos.

É o relatório.

O embargante suscita preliminar de cerceamento de defesa visto que seu advogado (Valmir Antônio de Moraes) não foi intimado do despacho que determinou a sua manifestação sobre os
Aclaratórios
opostos pela parte adversa, portanto o julgamento seria nulo.

O art. 272, §2o, do CPC, estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados,
com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Importante destacar que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1o e 2o graus, nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O §1o do art. 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“
Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1o
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015
”.

O advogado do embargante não foi devidamente cadastrado no sistema pelos então agravantes (ora embargados), pois foi incluído como “procurador” e não como “advogado”. Desse modo, não constou o número da inscrição na OAB e ele foi classificado como sendo “parte”. Confira-se:

À primeira vista, podia-se considerar válida a intimação uma vez que publicado corretamente o número do processo bem como o nome das partes e do advogado, o que autorizaria a aplicação dos Temas 285 e 286 do STJ. Porém há um
distinguish

a ser levado em conta.

Desde a Resolução do CNJ criando o DJEN, foi criado um portal com diversas ferramentas de pesquisa de processos para uso do público em geral, e filtros para os advogados consultarem as publicações em seu nome ou número da OAB num período a ser especificado.

Vale
lembrar que antes disso o DJE não oferecia esse mecanismo, mas somente um campo

de pesquisa genérica, o que demandava do advogado a busca individual de cada um dos diários. Segue abaixo demonstração da diferença entre os dois portais:

Portanto, a partir daí o advogado tem à sua disposição relevante instrumento de busca das intimações em seu nome com mais facilidade.

O equívoco no cadastramento do “advogado” como “parte” gerou a falsa informação de que nenhuma intimação lhe foi dirigida, o que lhe causou prejuízo. O quadro abaixo mostra essa situação:

É inconcebível que algum advogado tenha um único processo para pesquisar no DJEN. Há escritórios de advocacia com milhares de ações em trâmite, o que exige credibilidade do sistema instituído e utilizado pelo Poder Judiciário.

Não por acaso a Resolução 455 do CNJ apontou a exigência do número da OAB e do nome do advogado como requisitos essenciais para a eficácia da intimação, uma vez que este possui agora ferramenta de pesquisa de seu interesse e não pode ser prejudicado por erro a que não deu origem.

Logo, na época (2010) em que foram firmados os Temas 285 e 286 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja tese é de que “
A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda. Nada obstante, é certo que a existência de homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável aos serviços judiciários
”, demandava-se do advogado pesquisar individualmente, em cada diário, as intimações feitas em seu nome, o que, repita-se, pode atualmente fazer pelo seu nome ou pela OAB, como já esclarecido.

No mais, não houve a sua intimação pelo sistema PJE, pois na aba “expedientes” consta a informação de que foi dirigida ao DJEN, canal oficial de comunicação dos atos processuais. Dessa forma, só poderia ser considerado intimado pelo PJE se tivesse acessado o feito e clicado em “visualizar ato”, o que não ocorreu nesta hipótese.

Assim, a nulidade da intimação deu-se tanto pela ausência do número da OAB quanto pela inclusão do advogado como parte, o que impediu que tivesse ciência do despacho para se manifestar sobre os primeiros Embargos de Declaração, bem como de todos os atos processuais.

Posto isso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa ao embargante, e a nulidade dos atos praticados sem a sua intimação (art. 280 do CPC).

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada para reconhecer a nulidade da intimação com ID. 174610657 e dos atos processuais posteriores. Determino a retificação da classificação do advogado do embargante no sistema PJE e a republicação do referido despacho para se manifestar sobre os Embargos de Declaração com ID.174061669.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE INTIMAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Vossa Excelência anulou o julgamento que proferimos, por falta de intimação regular do advogado.

Também entendo que a intimação do advogado é indispensável para a validade dos atos processuais, até porque, representa a parte processual.

Portanto, se há essa anomalia na intimação, a qual causou prejuízo ao advogado, inclusive, parece-me que o ora embargante não apresentou as contrarrazões, ou seja, há essa demonstração de irregularidade na intimação do advogado, assim prefiro regularizá-la.

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto do 1o vogal - Desembargador Rubens de Oliveira, para acolher a preliminar de nulidade.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO -
PRELIMINAR – NULIDADE INTIMAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos de Agravo de Instrumento, e nesta sessão, fora fixado pelos pares o entendimento de que deverá abrir nova vista ao advogado, para especificamente, manifestar-se.

Desse modo, mantenho meu entendimento, embora Vossas Excelências tenham se posicionado de forma diferente, porque entendi que o advogado foi intimado de forma indireta, tanto que vários outros advogados tiveram acesso a este processo; é possível verificar no comportamento dentro do sistema
PJe
quantas pessoas acessaram o processo, e que nem tem procuração nos autos.

Por esse motivo, mantenho o meu entendimento.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Proferi meu voto ao pressuposto de que a forma como foi colocado, ou pelo sistema ou pela parte, para efeito de viabilizar à outra parte tomar conhecimento da comunicação dos atos processuais criou embaraço para o direito.

Entretendo, outros advogados apresentaram manifestação? Os demais advogados que acessaram são do mesmo escritório?

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OABMT 4933/O:

Senhor Presidente, pela ordem, questão fática.

Desembargador Guiomar, eu trabalho sozinho, não tenho sócio em meu escritório, sou ruim.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Diante desse esclarecimento, prefiro manter o meu voto, para anular o acórdão e mandar ouvir a parte corretamente, por meio do advogado, e julgar como de direito.

USOU DA PALAVRA ADVOGADO VALMIR ANTONIO DE MORAES, OABMT 4933/O:

Senhor Presidente, pela ordem!

Com relação à restituição da posse do imóvel, como ficou? Pergunto, porque foi anulado a partir da intimação.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Não foi apreciado neste acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023